Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO FURTO. NÃO RECONHECIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PRISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por contra sentença que condenou a primeira ré pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e de falsa identidade (art. 307, caput, do CP) e o segundo réu pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP). A primeira ré pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena aquém do mínimo legal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O segundo réu busca a absolvição por insuficiência de provas e requer seja colocado em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor da primeira ré; (ii) verificar se é cabível a substituição a pena privativa de liberdade da primeira ré por restritiva de direitos; (iii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação do segundo réu pelo crime de furto qualificado; (iv) constatar se é possível colocar o segundo réu em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à primeira ré, pois negou em juízo sua participação no furto, inexistindo confissão judicial ou extrajudicial aproveitada para fundamentar a condenação, conforme entendimento da Súmula n. 630 do STJ.
4. A confissão quanto ao crime de falsa identidade já foi reconhecida na sentença, carecendo a parte de interesse recursal nesse ponto.
5. Não preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos à primeira ré.
6. A materialidade e autoria do furto estão devidamente comprovadas por diversos elementos, inclusive a prova oral judicial, a qual é composta por declarações firmes e coesas da vítima e do policial militar que participou da ocorrência.
7. O segundo réu foi identificado como o condutor do veículo que deu cobertura à ação criminosa e realizou a fuga das pessoas que praticaram o furto na farmácia, sendo sua participação ativa e consciente na empreitada criminosa evidenciada nos autos, o que afasta a alegada insuficiência probatória.
8. As versões dos réus mostraram-se contraditórias e isoladas, não superando os demais elementos probatórios colhidos no processo.
9. Com a atual condenação e considerando a reincidência específica, reforça-se a necessidade da manutenção da prisão para garantir a ordem pública, diante da evidente periculosidade do corréu.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da primeira ré conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.